Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718730-26.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE SILVA DE MOURA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 52002630) interposta contra a sentença (ID 52002628) prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento proposta por VIVIANE SILVA DE MOURA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em prol do réu no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No apelo, a autora narra que a Lei Distrital 5.190/2013 concedeu reajuste remuneratório escalonado para os servidores da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, que seria implementado em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano, porém, em 2015 não foram incluídos sob o argumento de ausência de dotação orçamentária específica. Atribui à conduta a condição de afronta às disposições da Lei Distrital 5.190/2013, dado o reconhecimento da constitucionalidade da concessão de reajuste e o pagamento da terceira parcela somente em abril de 2022. Aduz que não se aplica o entendimento da Súmula Vinculante 37/STF, pois, embora a ausência de dotação orçamentária específica para atender o aumento de despesa promova a suspensão dos efeitos da norma, não se estende aos reajustes previstos para 2015, por ter havido tempo hábil para o administrador incluir a rubrica na dotação orçamentária futura. Requer a reforma da sentença para que o requerido seja condenado ao efetivo pagamento do reajuste (salário + GHPP), conforme determinado nos arts. 20, 21 e 22, § 2o, todos da Lei Distrital 5.190/2013, quanto às prestações vencidas a partir de 2015. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 52002644, pugnando pelo desprovimento do recurso. O requerido realça sua situação financeira ruim, a ausência de previsão orçamentária e o julgado do STF, que decidiu pela necessidade de existir prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de despesa pessoal. É o breve relato. Decido. Admito e recebo o apelo e dele conheço, eis que presentes os pressupostos legais. Conforme noticiado nos autos, em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu os requisitos para a concessão de vantagens ou aumento da remuneração aos agentes públicos para fins de aplicação do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, que estabelece: Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Decidiu a Suprema Corte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) (grifo nosso) Desse modo, não havendo dúvidas de que a dotação para o reajuste em análise não estava prevista na Lei Orçamentária Anual, afasta-se a possibilidade de aumento na remuneração da autora, porquanto não preenchidos os requisitos cumulativos do precedente acima colacionado. O art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba advocatícia fixada anteriormente em 2% (dois por cento) a cargo da recorrente. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador